Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008769-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CICERO AUGUSTUS CHEMIN - CPF: 891.039.980-53 (ADVOGADO), ROMARIO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 040.948.545-41 (PACIENTE), CICERO AUGUSTUS CHEMIN - CPF: 891.039.980-53 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), ERICA RAMOS ALVES - CPF: 703.714.551-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO RECEBIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. SÚMULA 708 DO STF. INAPLICABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado em favor de réu, condenado a 8 anos e 7 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de lesão corporal, perseguição, violência psicológica, dano e descumprimento de medidas protetivas, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 22 de maio de 2025, ocasião em que informou que precisava conversar com seu advogado para decidir sobre o recurso. O advogado constituído foi intimado eletronicamente em 21 de maio de 2025, com ciência certificada em 23 de maio de 2025. O prazo recursal encerrou-se em 30 de maio de 2025. Em 03 de junho de 2025, quatro dias após o vencimento do prazo, o advogado protocolou manifestação informando que o paciente pretendia recorrer e comunicando sua renúncia ao mandato, requerendo a designação de defensor público e a reabertura do prazo recursal. O Juízo não recebeu a apelação por intempestividade. A Defensoria Pública peticionou nos autos alertando sobre o vício e requerendo a intimação pessoal do réu, mas o pedido foi considerado prejudicado. Os impetrantes sustentam que a decisão é nula, com fundamento na Súmula 708 do STF, alegando cerceamento de defesa e omissão judicial qualificada.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não recebeu recurso de apelação por intempestividade, prolatada após renúncia do advogado constituído sem prévia intimação pessoal do réu para constituir novo defensor, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, com fundamento na Súmula 708 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

1.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, com cognição sumária, não se prestando a substituir recursos ordinários ou a promover reexame aprofundado de matéria probatória.

2.

O paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 22 de maio de 2025, conforme certidão lavrada pela Assispen, ocasião em que não manifestou interesse imediato em recorrer, limitando-se a informar que precisava conversar com seu advogado.

3.

O advogado constituído foi intimado eletronicamente da sentença em 21 de maio de 2025, com ciência certificada em 23 de maio de 2025, e o prazo recursal encerrou-se em 30 de maio de 2025, nos termos do art. 593, I, do CPP.

4.

A renúncia do advogado foi formalizada em 03 de junho de 2025, quatro dias após o vencimento do prazo recursal, quando a representação processual subsistia durante todo o prazo legal, nos termos do art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB.

5.

A Súmula 708 do STF aplica-se às hipóteses em que há julgamento da apelação após a renúncia do único defensor, sem prévia intimação do réu para constituir novo patrono, situação que não se verifica no caso concreto, em que não houve julgamento de apelação, mas sim não recebimento do recurso por intempestividade.

6.

A manifestação do paciente, no momento da intimação pessoal, de que precisava conversar com seu advogado, não configura interposição de recurso, nem suspende ou interrompe o prazo legal, que é peremptório e improrrogável.

7.

O pedido de reabertura do prazo recursal não encontra amparo legal, pois o prazo recursal é peremptório e improrrogável, não podendo ser reaberto por decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

8.

A perda do prazo recursal é consequência da inércia da defesa técnica, e não de vício processual apto a ensejar nulidade absoluta, inexistindo falta de defesa, mas sim defesa deficiente.

9.

A decisão impugnada está fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, não revelando ilegalidade manifesta, mas mera insurgência contra o entendimento adotado pelo juízo processante.

10.

A utilização do habeas corpus para discutir matéria de admissibilidade recursal configura utilização indevida do remédio constitucional, que não se presta a substituir recursos ordinários.

11.

O prejuízo alegado não decorre de vício processual, mas sim da perda do prazo recursal por inércia da defesa técnica, inexistindo violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

12.

A responsabilidade pela perda do prazo recursal é da defesa técnica, e não do Juízo, configurando eventual responsabilidade civil do advogado perante seu cliente, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A Súmula 708 do Supremo Tribunal Federal aplica-se exclusivamente às hipóteses em que há julgamento de recurso de apelação após a renúncia do único defensor, sem prévia intimação do réu para constituir novo patrono, não incidindo nos casos de não recebimento do recurso por intempestividade.

2.

A renúncia do advogado constituído formalizada após o prazo recursal não configura causa de restituição do prazo, pois a representação processual subsistia durante todo o prazo legal, nos termos do art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB.

3.

A perda do prazo recursal por inércia da defesa técnica não configura vício processual apto a ensejar nulidade absoluta, inexistindo falta de defesa, mas sim defesa deficiente, cuja responsabilidade é da defesa técnica, e não do Juízo.

4.

O prazo recursal é peremptório e improrrogável, não podendo ser reaberto por decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, inexistindo amparo legal para reabertura do prazo recursal em razão de renúncia do advogado formalizada após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, LXVIII, LV e LVII, da CF/88; art. 392, I, art. 593, I, art. 564, III, "c", do CPP; art. 5o, § 3o, e art. 32 do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994); art. 798 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 708 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Romário dos Santos Pinheiro, atualmente recolhido na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (“Ferrugem”), em Sinop/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos do processo n. 1000902-98.2024.8.11.0102, com reflexos na execução penal (SEEU n. 2000002-62.2023.8.11.0093).

Consta que o paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 22/05/2025, ocasião em que declarou necessitar consultar seu advogado antes de decidir sobre eventual recurso. Posteriormente, em 03/06/2025, o advogado constituído manifestou a intenção de recorrer e, no mesmo ato, renunciou ao mandato, sem comprovar a ciência do réu. Na mesma data, a Defensoria Pública requereu a regularização da representação, com intimação pessoal do paciente e abertura de prazo recursal.

Não obstante, o Juízo de origem deixou de apreciar tais requerimentos, declarou a apelação intempestiva e certificou o trânsito em julgado em 30/05/2025, antes mesmo da manifestação da defesa técnica, prosseguindo o feito sem assegurar ao paciente a constituição de novo defensor.

Sustentam os impetrantes a nulidade absoluta do ato, ao argumento de violação ao direito de defesa, nos termos da Súmula 708 do STF, uma vez que houve renúncia do único defensor sem prévia intimação do réu para constituição de novo patrono, resultando em cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição.

Destacam que a condenação imposta — 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado — foi incorporada à execução penal, elevando a pena total para 16 anos, 10 meses e 22 dias, com relevantes impactos nos marcos de progressão e benefícios, configurando prejuízo concreto e atual ao paciente.

Requereram, liminarmente, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado certificado no processo n. 1000902-98.2024.8.11.0102 sobre a execução penal (SEEU n. 2000002-62.2023.8.11.0093), impedindo o cômputo da condenação impugnada no saldo de pena.

No mérito, pleiteiam: (i) a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da decisão que não recebeu a apelação por intempestividade, bem como do trânsito em julgado dela decorrente; (ii) a determinação de prosseguimento do feito originário, com intimação pessoal do paciente acerca da renúncia do defensor, concessão de prazo para constituição de novo patrono ou atuação da Defensoria Pública e regular processamento da apelação; e (iii) a exclusão da condenação do cálculo da pena na execução penal, com o devido recálculo dos marcos executórios.

Em 05 de fevereiro de 2026, este relator prolatou decisão (ID 350968876) indeferindo o pedido liminar, e solicitando as informações à autoridade coatora.

Em 09 de março de 2026, o Juiz de Direito da Vara Única de Vera (MT), prestou informações (ID 352346394.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda opinou pela denegação da ordem (ID 358566385), assim sintetizando:

"

Ementa: Habeas Corpus. Condenação pelas práticas dos crimes de lesão corporal, perseguição, violência psicológica, dano e descumprimento de medidas protetivas. Recurso de Apelação não recebido pelo magistrado de piso, ante a intempestividade da interposição. Pretendido o reconhecimento da nulidade da decisão. Alegado cerceamento de defesa. Impossibilidade. Interposição de Recurso de Apelação se dera de forma extemporânea. Ausência de qualquer irregularidade na decisão combatida. Parecer pela denegação da ordem."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não recebeu recurso de apelação por intempestividade, prolatada após renúncia do advogado constituído sem prévia intimação pessoal do réu para constituir novo defensor, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, com fundamento na Súmula 708 do Supremo Tribunal Federal.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da CF/88). Sua cognição é sumária e destinada a coibir constrangimentos ilegais manifestos, não se prestando a substituir recursos ordinários ou a promover reexame aprofundado de matéria probatória.

No caso concreto, a impetração busca invalidar decisão que não recebeu recurso de apelação por intempestividade, com fundamento na alegada violação ao direito de defesa decorrente da renúncia do advogado constituído sem prévia intimação pessoal do réu.

O art. 392, I, do Código de Processo Penal estabelece que, se estiver preso, o réu será pessoalmente intimado da sentença. O art. 593, I, do mesmo diploma legal prevê que, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, o paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória em 22 de maio de 2025, conforme certidão lavrada pela Assispen Cláudia Mara da Cruz Oliveira (ID 194921433 — 350177364). Na ocasião, o paciente não manifestou interesse imediato em recorrer, limitando-se a informar que "precisa conversar com seu advogado Dr. JULIANO BERTICELLI - OAB MT 12.121, para depois responder se irá recorrer ou não da referida sentença".

O advogado constituído, por sua vez,
foi intimado eletronicamente da sentença em 21 de maio de 2025
, tendo o sistema
certificado a ciência da intimação em 23 de maio de 2025.

Nos termos do art. 593, I, do CPP, o prazo final para interposição do recurso de apelação ocorreu em 30 de maio de 2025, às 23h59min.

Em 03 de junho de 2025
, ou seja, quatro dias após o vencimento do prazo recursal, o advogado constituído Dr. Juliano Berticelli protocolou manifestação nos autos (ID 196204840 — 350177365) na qual: (i) declarou expressamente que o paciente "pretende recorrer da sentença"; e (ii) comunicou sua renúncia ao mandato, requerendo a designação de defensor público e "abrindo-se prazo para recurso, por questão de justiça".

A decisão impugnada (ID 196463952 — 350177368) não recebeu a apelação por intempestividade, consignando que, ainda que tenha mencionado a renúncia ao mandato, o advogado continua representando seu cliente nos próximos 10 dias após a renúncia, conforme art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994).

O art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB estabelece que "o advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo".

No caso concreto,
a renúncia foi formalizada em 03 de junho de 2025
,
quando o prazo recursal já havia se encerrado em 30 de maio de 2025
. Assim, a representação processual do advogado constituído subsistia durante todo o prazo legal, inexistindo qualquer cenário de desassistência jurídica ou abandono processual apto a ensejar nulidade absoluta.

A Súmula 708 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"é nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não for previamente intimado para constituir outro".

O enunciado sumular aplica-se às hipóteses em que há julgamento da apelação após a renúncia do único defensor, sem que o réu tenha sido previamente intimado para constituir novo patrono. No caso concreto, não houve julgamento de apelação, mas sim não recebimento do recurso por intempestividade.

A Súmula 708 do STF pressupõe a existência de recurso tempestivo, cuja apreciação de mérito foi prejudicada pela ausência de defesa técnica decorrente da renúncia do advogado. No caso concreto, o recurso foi interposto após o prazo legal, de modo que a questão da renúncia do advogado é superveniente e irrelevante para a análise da tempestividade.

Os impetrantes sustentam que a declaração do paciente, no momento da intimação pessoal, de que
"precisa conversar com seu advogado para depois responder se irá recorrer ou não"
, atesta de forma irrefutável a intenção de submeter a decisão recursal ao crivo da defesa técnica, afastando qualquer alegação de aquiescência tácita com a condenação.

Ocorre que a manifestação do paciente não configura interposição de recurso, mas mera declaração de intenção de consultar seu advogado. O art. 593, I, do CPP estabelece que o prazo recursal é de 5 (cinco) dias, contados da intimação da sentença. O paciente foi intimado pessoalmente em 22 de maio de 2025, e o advogado constituído foi intimado eletronicamente em 21 de maio de 2025, com ciência certificada em 23 de maio de 2025.

O prazo recursal, portanto, não estava condicionado à consulta do advogado, mas sim ao cumprimento do prazo legal de 5 (cinco) dias. A manifestação do paciente, embora relevante para demonstrar seu interesse recursal, não suspende nem interrompe o prazo legal, que é peremptório e improrrogável.

6. Da atuação da Defensoria Pública e do pedido de reabertura do prazo recursal

Na mesma data em que a petição do advogado constituído foi juntada (03/06/2025), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Núcleo de Vera (MT), pela Defensora Pública Luciana Cendron Decesaro, peticionou nos autos (ID 196299822) identificando o vício e requerendo expressamente: (a) a certificação da tempestividade do recurso; (b) a intimação pessoal do réu sobre a renúncia; e (c) prazo para constituição de novo patrono ou assistência pela Defensoria, com fundamento no Enunciado n. 20 da DPE-MT.

O Juízo, ao apreciar o pedido, consignou que "resta prejudicado a análise dos pedidos apresentados ao ID 196299822", em razão do não recebimento da apelação por intempestividade.

Os impetrantes sustentam que o Juízo praticou omissão judicial qualificada, ao deixar de atender ao alerta formal da Defensoria Pública e ao pedido do próprio advogado renunciante de reabertura do prazo recursal.

Ocorre que o pedido de reabertura do prazo recursal não encontra amparo legal. O prazo recursal é peremptório e improrrogável, não podendo ser reaberto por decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei (como, por exemplo, a restituição do prazo prevista no art. 798 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal).

No caso concreto, não há hipótese legal de restituição do prazo recursal. O advogado constituído foi regularmente intimado da sentença, e o prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto. A renúncia do advogado, formalizada após o prazo legal, não configura causa de restituição do prazo, pois a representação processual subsistia durante todo o prazo legal.

Os impetrantes sustentam que o paciente sofreu prejuízo concreto ao direito de defesa, em razão da supressão do duplo grau de jurisdição. Alegam que a condenação de 9 anos e 9 meses de reclusão foi incorporada ao processo de execução, elevando a pena total para 16 anos, 10 meses e 22 dias, com impacto direto na progressão de regime e no livramento condicional.

Ocorre que o prejuízo alegado não decorre de vício processual, mas sim da perda do prazo recursal por inércia da defesa técnica. O paciente foi regularmente intimado da sentença, e o advogado constituído foi regularmente intimado por meio eletrônico. O prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto.

A perda do prazo recursal é consequência da inércia da defesa técnica, e não de vício processual apto a ensejar nulidade absoluta. O art. 564, III, "c", do CPP estabelece que a nulidade ocorrerá nos casos de falta de defesa, e não de defesa deficiente. No caso concreto, o paciente estava assistido por advogado constituído durante todo o prazo recursal, inexistindo falta de defesa.

O
habeas corpus
não se presta a substituir recursos ordinários ou a promover reexame aprofundado de matéria probatória. Sua cognição é sumária e destinada a coibir constrangimentos ilegais manifestos.

No caso concreto, a impetração busca invalidar decisão que não recebeu recurso de apelação por intempestividade, com fundamento na alegada violação ao direito de defesa decorrente da renúncia do advogado constituído sem prévia intimação pessoal do réu.

Ocorre que a questão da tempestividade do recurso é matéria de admissibilidade recursal, que deve ser apreciada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação, e não em habeas corpus. A utilização do habeas corpus para discutir matéria de admissibilidade recursal configura utilização indevida do remédio constitucional, que não se presta a substituir recursos ordinários.

A decisão impugnada (ID 196463952 — 350177368) não recebeu a apelação por intempestividade, consignando que, ainda que tenha mencionado a renúncia ao mandato, o advogado continua representando seu cliente nos próximos 10 dias após a renúncia, conforme art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB.

A decisão está fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico. O prazo recursal é peremptório e improrrogável, e a renúncia do advogado, formalizada após o prazo legal, não configura causa de restituição do prazo, pois a representação processual subsistia durante todo o prazo legal.

Não há, portanto, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, mas sim mera insurgência contra o entendimento adotado pelo juízo processante, que não se presta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

A perda do prazo recursal é consequência da inércia da defesa técnica, e não de vício processual apto a ensejar nulidade absoluta. O advogado constituído foi regularmente intimado da sentença por meio eletrônico em 21 de maio de 2025, com ciência certificada em 23 de maio de 2025. O prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto.

A responsabilidade pela perda do prazo recursal é da defesa técnica, e não do Juízo. O paciente estava assistido por advogado constituído durante todo o prazo recursal, inexistindo falta de defesa.

A eventual deficiência da defesa técnica não configura vício processual apto a ensejar nulidade absoluta, mas sim responsabilidade civil do advogado perante seu cliente, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB.

O prazo recursal é peremptório e improrrogável, não podendo ser reaberto por decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei (como, por exemplo, a restituição do prazo prevista no art. 798 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal).

No caso concreto, não há hipótese legal de restituição do prazo recursal. O advogado constituído foi regularmente intimado da sentença, e o prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto. A renúncia do advogado, formalizada após o prazo legal, não configura causa de restituição do prazo, pois a representação processual subsistia durante todo o prazo legal.

A concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade. No caso concreto, não se evidencia situação de ausência de defesa técnica, tampouco abandono processual apto a ensejar nulidade absoluta.

A representação do advogado subsistia no período legal, inexistindo desassistência jurídica que atraísse a incidência da Súmula 708 do STF. A decisão que reconheceu a intempestividade do recurso encontra-se fundamentada, não revelando ilegalidade manifesta, mas mera insurgência contra o entendimento adotado pelo juízo processante.

Os impetrantes sustentam que a supressão do duplo grau de jurisdição privou o paciente de submeter ao Tribunal teses de mérito, como reconhecimento de crime continuado, concurso formal, bis in idem na valoração das circunstâncias e qualificadoras, consunção, revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e reincidência utilizada em duplicidade como agravante e como fundamento de regime mais gravoso.

Ocorre que o habeas corpus não se presta a discutir teses de mérito, mas sim a coibir constrangimentos ilegais manifestos. A discussão de teses de mérito deve ser realizada em sede de recurso de apelação, e não em habeas corpus.

A utilização do habeas corpus para discutir teses de mérito configura utilização indevida do remédio constitucional, que não se presta a substituir recursos ordinários.

Os impetrantes sustentam que o Juízo praticou omissão judicial qualificada, em prejuízo à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88).

Ocorre que o paciente foi regularmente intimado da sentença, e o advogado constituído foi regularmente intimado por meio eletrônico. O prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto. A perda do prazo recursal é consequência da inércia da defesa técnica, e não de vício processual apto a ensejar nulidade absoluta.

Não há, portanto, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, mas sim perda do prazo recursal por inércia da defesa técnica.

A questão da tempestividade do recurso é matéria de admissibilidade recursal, que deve ser apreciada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação, e não em habeas corpus. A utilização do habeas corpus para discutir matéria de admissibilidade recursal configura utilização indevida do remédio constitucional, que não se presta a substituir recursos ordinários.

Os impetrantes sustentam que o paciente sofreu prejuízo concreto ao direito de defesa, em razão da supressão do duplo grau de jurisdição. Alegam que a condenação de 9 anos e 9 meses de reclusão foi incorporada ao processo de execução, elevando a pena total para 16 anos, 10 meses e 22 dias, com impacto direto na progressão de regime e no livramento condicional.

Ocorre que o prejuízo alegado não decorre de vício processual, mas sim da perda do prazo recursal por inércia da defesa técnica. O paciente foi regularmente intimado da sentença, e o advogado constituído foi regularmente intimado por meio eletrônico. O prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto.

A perda do prazo recursal é consequência da inércia da defesa técnica, e não de vício processual apto a ensejar nulidade absoluta.

Os impetrantes sustentam que a supressão do duplo grau de jurisdição privou o paciente de submeter ao Tribunal teses de dosimetria, como reconhecimento de crime continuado, concurso formal, bis in idem na valoração das circunstâncias e qualificadoras, consunção, revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e reincidência utilizada em duplicidade como agravante e como fundamento de regime mais gravoso.

Ocorre que o habeas corpus não se presta a discutir teses de dosimetria, mas sim a coibir constrangimentos ilegais manifestos. A discussão de teses de dosimetria deve ser realizada em sede de recurso de apelação, e não em habeas corpus.

A utilização do habeas corpus para discutir teses de dosimetria configura utilização indevida do remédio constitucional, que não se presta a substituir recursos ordinários.

A decisão impugnada (ID 196463952 — 350177368) não recebeu a apelação por intempestividade, consignando que, ainda que tenha mencionado a renúncia ao mandato, o advogado continua representando seu cliente nos próximos 10 dias após a renúncia, conforme art. 5o, § 3o, do Estatuto da OAB.

A decisão está fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico. O prazo recursal é peremptório e improrrogável, e a renúncia do advogado, formalizada após o prazo legal, não configura causa de restituição do prazo, pois a representação processual subsistia durante todo o prazo legal.

Não há, portanto, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, mas sim mera insurgência contra o entendimento adotado pelo juízo processante, que não se presta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

A perda do prazo recursal é consequência da inércia da defesa técnica, e não de vício processual apto a ensejar nulidade absoleta. O advogado constituído foi regularmente intimado da sentença por meio eletrônico em 21 de maio de 2025, com ciência certificada em 23 de maio de 2025. O prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto.

A responsabilidade pela perda do prazo recursal é da defesa técnica, e não do Juízo. O paciente estava assistido por advogado constituído durante todo o prazo recursal, inexistindo falta de defesa.

A eventual deficiência da defesa técnica não configura vício processual apto a ensejar nulidade absoluta, mas sim responsabilidade civil do advogado perante seu cliente, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB.

O prazo recursal é peremptório e improrrogável, não podendo ser reaberto por decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei (como, por exemplo, a restituição do prazo prevista no art. 798 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal).

No caso concreto, não há hipótese legal de restituição do prazo recursal. O advogado constituído foi regularmente intimado da sentença, e o prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto. A renúncia do advogado, formalizada após o prazo legal, não configura causa de restituição do prazo, pois a representação processual subsistia durante todo o prazo legal.

A concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade. No caso concreto, não se evidencia situação de ausência de defesa técnica, tampouco abandono processual apto a ensejar nulidade absoluta.

A representação do advogado subsistia no período legal, inexistindo desassistência jurídica que atraísse a incidência da Súmula 708 do STF. A decisão que reconheceu a intempestividade do recurso encontra-se fundamentada, não revelando ilegalidade manifesta, mas mera insurgência contra o entendimento adotado pelo juízo processante.

Os impetrantes sustentam que a supressão do duplo grau de jurisdição privou o paciente de submeter ao Tribunal teses de mérito, como reconhecimento de crime continuado, concurso formal, bis in idem na valoração das circunstâncias e qualificadoras, consunção, revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e reincidência utilizada em duplicidade como agravante e como fundamento de regime mais gravoso.

Ocorre que o habeas corpus não se presta a discutir teses de mérito, mas sim a coibir constrangimentos ilegais manifestos. A discussão de teses de mérito deve ser realizada em sede de recurso de apelação, e não em habeas corpus.

A utilização do habeas corpus para discutir teses de mérito configura utilização indevida do remédio constitucional, que não se presta a substituir recursos ordinários.

Os impetrantes sustentam que o Juízo praticou omissão judicial qualificada, em prejuízo à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88).

Ocorre que o paciente foi regularmente intimado da sentença, e o advogado constituído foi regularmente intimado por meio eletrônico. O prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto. A perda do prazo recursal é consequência da inércia da defesa técnica, e não de vício processual apto a ensejar nulidade absoluta.

Não há, portanto, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, mas sim perda do prazo recursal por inércia da defesa técnica.

A questão da tempestividade do recurso é matéria de admissibilidade recursal, que deve ser apreciada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação, e não em habeas corpus. A utilização do habeas corpus para discutir matéria de admissibilidade recursal configura utilização indevida do remédio constitucional, que não se presta a substituir recursos ordinários.

Os impetrantes sustentam que o paciente sofreu prejuízo concreto ao direito de defesa, em razão da supressão do duplo grau de jurisdição. Alegam que a condenação de 9 anos e 9 meses de reclusão foi incorporada ao processo de execução, elevando a pena total para 16 anos, 10 meses e 22 dias, com impacto direto na progressão de regime e no livramento condicional.

Ocorre que o prejuízo alegado não decorre de vício processual, mas sim da perda do prazo recursal por inércia da defesa técnica. O paciente foi regularmente intimado da sentença, e o advogado constituído foi regularmente intimado por meio eletrônico. O prazo recursal transcorreu integralmente sem que o recurso fosse interposto.

A perda do prazo recursal é consequência da inércia da defesa técnica, e não de vício processual apto a ensejar nulidade absoluta.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
, nos termos da fundamentação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026